Tribunal: TRF3
Processo: 5000679-95.2017.4.03.6143
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. Cuida-se a questão posta de se perquirir acerca da legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar instituída pelo art. 18 da Lei no 9.961/2000, exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e cuja base de cálculo foi definida por resolução administrativa a cargo de sua diretoria colegiada - art. 3o da Resolução RDC no 10/2000.

2. Tem-se, portanto, que ao fixar a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar por meio de resolução administrativa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS acabou por violar o princípio da legalidade estrita previsto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, de modo a tornar a referida exação inexigível. Anote-se que a questão já se encontra pacificada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta E. Corte. A propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte Regional.

3. Por fim, tendo ocorrido o recolhimento indevido do tributo não há qualquer razão a impedir a restituição administrativa ou a compensação do indébito, sendo descabidas as alegações da apelante.

4. Consoante entendimento definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a repetição dos valores recolhidos indevidamente pode ser realizada em até dez anos, para as ações ajuizadas até 09/06/2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da Lei Complementar no 118/2005, a no máximo cinco anos.

5. Apelação e reexame necessário desprovidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000679-95.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA

Advogados do(a) APELADO: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923-A, MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000679-95.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA

Advogados do(a) APELADO: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923-A, MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Agência Nacional de Saúde – ANS e de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a inexigibilidade da Taxa de Saúde Suplementar prevista no artigo 20 da Lei 9.961/2000, bem como o direito da impetrante de restituição ou compensação administrativa dos tributos recolhidos a este título nos últimos cinco anos contados da impetração desta ação.

Sustenta a ANS, em apertada síntese, a legalidade e a constitucionalidade da taxa de saúde suplementar. Subsidiariamente, quanto ao pedido de restituição ou compensação, diz que deve se limitar à permissão para o recálculo da taxa, de acordo com o critério diário, autorizando-se a repetição apenas do valor recolhido a maior em decorrência do critério de apuração empregado na RDC no 10/2000.

Com contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
118/148)

5000679-95.2017.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. Cuida-se a questão posta de se perquirir acerca da legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar instituída pelo art. 18 da Lei no 9.961/2000, exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e cuja base de cálculo foi definida por resolução administrativa a cargo de sua diretoria colegiada - art. 3o da Resolução RDC no 10/2000.

2. Tem-se, portanto, que ao fixar a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar por meio de resolução administrativa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS acabou por violar o princípio da legalidade estrita previsto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, de modo a tornar a referida exação inexigível. Anote-se que a questão já se encontra pacificada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta E. Corte. A propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte Regional.

3. Por fim, tendo ocorrido o recolhimento indevido do tributo não há qualquer razão a impedir a restituição administrativa ou a compensação do indébito, sendo descabidas as alegações da apelante.

4. Consoante entendimento definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a repetição dos valores recolhidos indevidamente pode ser realizada em até dez anos, para as ações ajuizadas até 09/06/2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da Lei Complementar no 118/2005, a no máximo cinco anos.

5. Apelação e reexame necessário desprovidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000679-95.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA

Advogados do(a) APELADO: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923-A, MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000679-95.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA

Advogados do(a) APELADO: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923-A, MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Agência Nacional de Saúde – ANS e de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a inexigibilidade da Taxa de Saúde Suplementar prevista no artigo 20 da Lei 9.961/2000, bem como o direito da impetrante de restituição ou compensação administrativa dos tributos recolhidos a este título nos últimos cinco anos contados da impetração desta ação.

Sustenta a ANS, em apertada síntese, a legalidade e a constitucionalidade da taxa de saúde suplementar. Subsidiariamente, quanto ao pedido de restituição ou compensação, diz que deve se limitar à permissão para o recálculo da taxa, de acordo com o critério diário, autorizando-se a repetição apenas do valor recolhido a maior em decorrência do critério de apuração empregado na RDC no 10/2000.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000679-95.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA

Advogados do(a) APELADO: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - SP212923-A, MICHELE GARCIA KRAMBECK - SP226702-A, NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se a questão posta de se perquirir acerca da legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar instituída pelo art. 18 da Lei no 9.961/2000, exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e cuja base de cálculo foi definida por resolução administrativa a cargo de sua diretoria colegiada - art. 3o da Resolução RDC no 10/2000.

Transcrevo, por oportuno, os referidos diplomas normativos:

Art. 18 - É instituída a Taxa de Saúde Suplementar, cujo fato gerador é o exercício pela ANS do poder de polícia que lhe é legalmente atribuído.

Art. 3o - No envio da planilha padronizada para a comprovação do cálculo da Taxa de Saúde Suplementar as operadoras deverão observar sucessivamente os procedimentos constantes do Anexo II.

Tem-se, portanto, que ao fixar a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar por meio de resolução administrativa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS acabou por violar o princípio da legalidade estrita previsto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, de modo a tornar a referida exação inexigível.

Anote-se que a questão já se encontra pacificada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta E. Corte. A propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO DETERMINADA PELO ART. 3o DA RESOLUÇÃO RDC N. 10/2000. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inexigível a Taxa de Saúde Suplementar, prevista no art. 20, I, Lei n. 9.961/2000, porquanto sua base de cálculo foi determinada pelo art. 3o da Resolução RDC 10/2000, em contrariedade ao princípio da legalidade estrita (art. 97 do CTN).

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1276788/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Nesse sentido, o entendimento desta Corte Regional:

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR. LEI No 9.961/2000. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO RDC No 10, DE 03 DE MARÇO DE 2000. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 97 DO CTN. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que, embora a Lei n. 9.961/2000 (art. 20) tenha instituído a Taxa de Saúde Complementar, sua base de cálculo só foi efetivamente definida pelo art. 3o da Resolução no 10, da Diretoria Colegiada da ANS, eis que, 'no intuito de apenas regulamentar a dicção legal, tal ato normativo acabou por ter o condão de estabelecer a própria base de cálculo da referida taxa', o que a torna inexigível por ofensa ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 97, I e IV, do CTN (EDcl no REsp 1.075.333/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010).

2. Com efeito, a base de cálculo dos tributos deve ser fixada por lei em seu sentido formal, razão pela qual se mostra inválido o ato de fixá-la por outro instrumento normativo, razão pela qual a previsão contida na Resolução RDC no 10/2000, ato infralegal que, por fixar, de fato, a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar, culminou por afrontar o disposto no artigo 97, IV, do CTN. Precedentes do STJ: REsp no 728.330/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 15.04.2009; REsp no 963.531/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 10.06.2009.

3. Conforme consignado na decisão recorrida, é ilegal a cobrança da Taxa de Saúde Suplementar (TSS) exigida com base no art. 3o, da Resolução RDC 10/2000 e pela Resolução Normativa NR no 89/2005, da ANS devendo, portanto, ser cancelada a Certidão de Dívida Ativa ante a inexigibilidade do débito, declarando extinta a execução fiscal.

4. Reexame necessário e recurso de apelação desprovido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2103071 - 0004545-92.2013.4.03.6126, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TSS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXIGÍVEL.

1. Há relevância jurídica na tese da agravada, considerando que é pacífico o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexigibilidade da Taxa de Saúde Suplementar - TSS (artigo 20, incisos I e II, da Lei 9.961/2000), por violação ao princípio da legalidade.

2. Sendo plausível o direito buscado pela agravada na ação ordinária, merece ser mantida a decisão proferida, independentemente da realização de depósito judicial.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588454 - 0017504-38.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 15/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017)

AGRAVO. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TSS. LEI 9.961/2000. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO RDC No 10. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O agravo inominado não pode ser utilizado como meio de rediscussão da matéria, mas tão somente para rever verdadeiramente o fundamento daquela decisão.

2 - Não obstante a dicção do inciso IV, do artigo 97, do Código Tributário Nacional, determine que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 10, de 3 de março de 2000, no § 3o, do artigo 3o, a pretexto de regulamentar o quanto disposto na Lei no 9.961/00, acabou por dispor acerca da base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar - TSS, tornando-a inexigível por ofensa ao princípio da estrita legalidade. Precedentes do STJ.

3 - O fato da RDC no 10/2000 ter sido revogada pela RN no 7/2002 e esta pela RN no 89/2005, em nada altera a situação dos autos, na medida em que a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar continua sendo definida por ato infralegal.

4 - A decisão agravada encontra fundamentos suficientes para a sua manutenção.

5 - Agravo inominado não provido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 2082639 - 0008463-79.2013.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 03/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/03/2016)

Por fim, tendo ocorrido o recolhimento indevido do tributo não há qualquer razão a impedir a restituição administrativa ou a compensação do indébito, sendo descabidas as alegações da apelante.

Acrescento que, consoante entendimento definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a repetição dos valores recolhidos indevidamente pode ser realizada em até dez anos, para as ações ajuizadas até 09/06/2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da Lei Complementar no 118/2005, a no máximo cinco anos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e ao reexame necessário.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. Cuida-se a questão posta de se perquirir acerca da legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar instituída pelo art. 18 da Lei no 9.961/2000, exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e cuja base de cálculo foi definida por resolução administrativa a cargo de sua diretoria colegiada - art. 3o da Resolução RDC no 10/2000.

2. Tem-se, portanto, que ao fixar a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar por meio de resolução administrativa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS acabou por violar o princípio da legalidade estrita previsto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, de modo a tornar a referida exação inexigível. Anote-se que a questão já se encontra pacificada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta E. Corte. A propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte Regional.

3. Por fim, tendo ocorrido o recolhimento indevido do tributo não há qualquer razão a impedir a restituição administrativa ou a compensação do indébito, sendo descabidas as alegações da apelante.

4. Consoante entendimento definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a repetição dos valores recolhidos indevidamente pode ser realizada em até dez anos, para as ações ajuizadas até 09/06/2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da Lei Complementar no 118/2005, a no máximo cinco anos.

5. Apelação e reexame necessário desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.